Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016796-37.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA
EMBARGADOS: NELSON JOSÉ VIGOLO e EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, opostos por LEANDRO MOTTA DA SILVA, contra decisão de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos embargados NELSON JOSÉ VIGOLO e EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO.
O embargante alega que a decisão impugnada nestes autos é justamente aquela que já havia sido objeto do Agravo de Instrumento n. 1013157-11.2021.8.11.0000, interposto pela ABJ AGROPECUÁRIA LTDA., e cuja intempestividade restou declarada; comenta que assim como no citado agravo, a diligência cuja finalidade era a citação, intimação e constatação, foi devidamente acompanhada pelo Dr. João Acácio, causídico que, à época, já possuía plenos poderes de representação dos embargados.
Argumenta que é consabido que a identidade da pessoa física de Nelson Vígolo (e de sua esposa) e da pessoa jurídica da BJ é praticamente una, e essa confusão patrimonial é reiteradamente afirmada pelos embargados; aduz que o não reconhecimento da intempestividade também no presente caso implica em permitir que os embargados se beneficiem de sua própria torpeza, mormente por ser inconteste a ciência prévia quanto aos atos processuais até então praticados nos autos da ação originária.
Afirma que o prazo recursal passou a fluir em 22.06.2021, correspondente ao dia seguinte ao da juntada do mandado de intimação nos autos originários (21.06.2021) – cujo teor era de inequívoco conhecimento do patrono dos agravantes/embargados –, e não em 04.07.2021, de forma que, computado, o prazo de 15 (quinze) dias legalmente fixado se exauriu em 12.07.2021.
Quanto ao mérito, salienta que a decisão pronunciou unicamente sobre o bloqueio das matrículas objeto da lide originária, deixando de enfrentar a discussão atrelada à averbação premonitória, da qual também foi determinada pelo Juízo a quo na decisão agravada e se mostra adequado ao caso, especialmente para resguardar terceiros alheios à relação jurídica debatida. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.
Decorreu o prazo legal em 29.11.2021, sem manifestação pelos embargados.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
No cotejo dos autos, a intimação dos embargados ocorreu em 16.06.2021 (Id. no 108881483, págs. 03/04) e o mandado foi juntado nos autos em 21.06.2021, conforme se verifica pela certidão do Oficial de Justiça de Id. no 108881484, págs. 03/06.
E, na certidão do oficial de justiça de 18/06/2021 juntada no Agravo de Instrumento n. 1013157-11.2021.8.11.0000 interposto pela pessoa jurídica com mesmo advogado que patrocina a defesa dos embargados (sócios), constou que “ficaram cientes do teor do mandado de citação, intimação e constatação, Sr. Luan Cesar dos Reis Batista, gerente da Bom Jesus Agropecuária Ltda., Unidade da Fazenda Araguari e os advogados: João Acácio e o Bruno Serafim Silva, ambos cientes do teor do mandado e sua finalidade.” O mandado de citação, intimação e constatação foi juntado nos autos em 21/06/2021, conforme se verifica pela certidão do Oficial de Justiça nos autos de origem.
O CPC estabelece que o dia do começo do prazo:
“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
(...)
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;”
“Art. 1.003. (...)
§ 5o. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Desta feita, o prazo final para a interposição do recurso era dia 12.07.2021 e os agravantes interpuseram o agravo de instrumento somente em 16.09.2021, o que evidencia a sua intempestividade.
Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, 1.003, §5o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos, atribuo efeito infringente, para NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento 1016796-37.2021.8.11.0000, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade).
Intime-se.
Cuiabá,16 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora